Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727705-91.2022.8.07.0000 Agravante(s) Iran Augusto Goncalves Cardoso Agravado(s) Suzana Estela Rocha Porto Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iran Augusto Goncalves Cardoso contra contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 131772045 do processo de referência) que, na ação de dissolução de condomínio cumulada com alienação judicial de bens ajuizada por Suzana Estela Rocha Porto, em desfavor do ora agravante (autos n. 0716576-91.2019.8.07.0001), homologou laudo de avaliação do imóvel indicado por Chácara 13, Fazenda Santo Antônio, Quebrada dos Guimarães, bem assim converteu a cota-parte da agravada em perdas e danos revogando a determinação de alienação judicial do bem imóvel. Eis o teor da decisão agravada: As partes não se insurgiram quanto à avaliação de ID no 127618393 (Chácara 13, Fazenda Santo Antônio, Quebrada dos Guimarães), de sorte que homologo o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça (R$ 180.000,00). Por outro lado, a parte autora não refuta a aquisição dos direitos alegada pelos terceiros, sendo o caso de conversão da sua cota-parte em perdas e danos (R$ 90.000,00), inclusive para compensação sobre os bens remanescentes, de modo que revogo a determinação de alienação judicial da Chácara 13, Fazenda Santo Antônio, Quebrada dos Guimarães. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos Embargos de Terceiro (0722426-24.2022.8.07.0001), ante a superveniente perda do objeto. Intime-se a autora para que promova o andamento do feito em relação aos demais bens, observando-se as determinações contidas na sentença, na decisão de ID no 102839102, bem como que o imóvel descrito como Chácara Quebrada dos Guimaraes (KM 26, Chácara 9, Gleba 6) já fora alienado em hasta pública nestes autos (ID no 103669126). Certifique a Secretaria se houve julgamento definitivo dos Agravos de Instrumento. Em razões recursais (Id 38483911), o agravante aduz, em suma, divergência entre os imóveis avaliados e os partilhados na ação de reconhecimento de união estável. Argumenta necessária determinação de chamamento do feito à ordem, a fim de que os imóveis rurais, objeto do desfazimento do condomínio, sejam devidamente identificados, de acordo com os documentos especificados na sentença que determinou a partilha. Afirma que “o oficial de justiça avaliou imóveis com distintas descrições quanto ao endereço e dimensões de forma aleatória, apresentando laudos completamente dissociados da sentença de partilha”. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: a) a distribuição por dependência aos autos do AGI 0708344-88.2022.8.07.00000; b) a associação do presente feito aos autos principais - PJE no 0716576-91.2019.8.07.0001 (ação de desfazimento de condomínio) aos autos secundários (Embargos de terceiro) – 0722426-24.2022.8.07.0001. c) o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e determinar o chamamento do feito à ordem a fim de que o juízo processante determine a avaliação dos imóveis, objeto do desfazimento do condomínio, de conformidade com as especificações constantes da sentença de partilha. Preparo recolhido (Ids 38483912 e 38483913). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante relatado, o juízo de origem consignou que as partes não se insurgiram quanto ao laudo de avaliação de Id 127618393 (do processo de referência), relativo à Chácara 13, Fazenda Santo Antônio, Quebrada dos Guimarães, motivo pelo qual o homologou e determinou a conversão da cota-parte da agravada em perdas e danos. A despeito da constatação a respeito da falta de insurgência quanto ao laudo, o agravante, basicamente, quer trazer à baila a discussão sobre a correspondência entre os imóveis rurais avaliados ao longo do processo e os imóveis descritos no formal de partilha. Contudo, a questão não foi submetida ao juízo de origem, de modo que a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais. Além do mais, a pretensão de “chamar o feito à ordem” não se insere nas competências deste juízo que é de revisão. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação também obsta a cognição do recurso. Em paralelo, pretender o chamamento do feito à ordem “a fim de que o juízo processante determine a avaliação dos imóveis, objeto do desfazimento do condomínio, de conformidade com as especificações constantes da sentença de partilha” diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Isso sem prejuízo de eventual preclusão quanto à impugnação de laudo de avaliação por suposto equívoco na identificação do bem imóvel, o que, friso, não foi objeto de peticionamento enfrentado pela decisão ora agravada. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da vedação à supressão de instância e da violação ao princípio da dialeticidade. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora